Tribunal: CARF
Processo: 10166.729955/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.729955/2013-36
ACÓRDÃO
9101-007.083 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
JGM CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL. DISTINÇÃO FÁTICA RELEVANTE ENTRE OS CASOS. NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões cotejadas
(acórdão recorrido x paradigmas) prejudica o conhecimento recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado (relator), Edeli Pereira
Bessa e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que votaram pelo conhecimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiros Luís Henrique Marotti Toselli.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator
Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Redator Designado
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Fl. 3452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.083 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.729955/2013-36
2
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN, em face do Acórdão no 1302-006.262, proferido pela 2a Turma Ordinária, da Terceira Câmara
da Primeira Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em 19/10/2022, que
deu provimento aos recursos especiais da contribuinte e do responsável solidário.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012 COMISSÕES. CORRETORES AUTÔNOMOS.
As comissões recebidas por corretores autônomos, que mantém contrato de
parceria de trabalho com a imobiliária pessoa jurídica contratada por
construtora/incorporadora, nas operações de vendas de unidades imobiliárias,
não se caracterizam como receita da pessoa jurídica.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento de IRPJ deve ser replicado aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento de fato.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento
aos recursos voluntários, para cancelar as exigências fiscais relativas ao IRPJ e
reflexos (PIS, Cofins e CSLL), multa de ofício isolada e juros de mora isolados
decorrentes da falta de retenção e recolhimento do IRRF, ficando, por
consequência, prejudicadas as análises da qualificação da multa de ofício e da
atribuição de responsabilidade de tributária, vencidos os conselheiros Marcelo
Cuba Netto (relator) e o conselheiro Ailton Neves da Silva (suplente convocado),
que votaram por negar provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias em relação às
matérias às quais o relator foi vencido.
Encaminhados os autos a PFN em 09/11/2022 (fl. 3375), esta apresentou recurso
especial (fls. 3376/3393) em 21/22/2022 (fl. 3394) alegando divergência de interpretação da
legislação tributária quanto à caracterização da prestação de serviços dos corretores à imobiliária
fiscalizada para efeito de incidência tributária. Indicou como paradigmas o Acórdão no 9202-
003.834 e o Acórdão no 2402-003.189.
Fl. 3453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.083 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.729955/2013-36
3
O recurso especial foi admitido pelo presidente da Câmara a quo, nos termos do
despacho de admissibilidade (fls. 3397/3403), do qual se colhe a seguinte análise:
Análise
Divergência: caracterização da prestação de serviços dos corretores à imobiliária
fiscalizada para efeito de incidência tributária.
Alega, a Recorrente, que o Colegiado a quo entendeu que os corretores de
imóveis seriam profissionais independentes, razão pela qual a contribuinte não
teria efetuado pagamento direito ou indireto aos corretores associados e, com
base nessa premissa, os julgadores afastaram a aplicação do art. 116, parágrafo
único do Código Tributário Nacional. Afirma que no primeiro paradigma, os
julgadores da 2a Turma da CSRF teriam entendido que os corretores foram
remunerados pela imobiliária em razão de serviço de intermediação junto a
terceiros, porquanto a determinação da natureza dos atos praticados e dos
negócios celebrados, para fins de incidência da norma tributária, é realizada com
base nos elementos essenciais das relações jurídicas estabelecidas, face à
identificação dos efetivos direitos exercidos e obrigações contraídas pelos
interessados, independentemente do nome dado aos instrumentos contratuais
formalizados ou dos procedimentos realizados. Quanto ao segundo paradigma
teriam entendido, os julgadores, que com o art. 118, inciso I do CTN, a fiscalização
agiu corretamente em identificar prestação de serviço dos corretores à imobiliária
na intermediação da venda de imóveis junto a terceiros.
O presente processo trata de autos de infração para exigência de IRPJ e reflexos
(PIS, Cofins e CSLL) com base nas regras do lucro presumido, relativamente a fatos
geradores ocorridos nos anos-calendários de 2010, 2011 e 2012, em razão de a
Contribuinte ter omitido receitas advindas do exercício de sua atividade de
intermediação imobiliária, ao deixar de oferecer à tributação a parcela da receita
de corretagem que era paga pelos adquirentes dos imóveis diretamente aos
corretores, pessoas físicas, que atuavam nos estandes montados em cada
empreendimento imobiliário.
Para o voto vencedor, contudo, haveria necessidade de a auditoria fiscal provar
vínculo empregatício entre a corretora (Contribuinte) e seus corretores
autônomos, o que não ocorreu no seu entendimento, como denota-se dos
seguintes excertos:
[...]
No presente caso, entretanto, a acusação fiscal, aos olhos do colegiado, não
conseguiu comprovar o vínculo empregatício entre a corretora e seus
corretores autônomos.
Desta feita, a acusação fiscal, em que pese alegar eventual vínculo
empregatício existente entre a Recorrente e os corretores autônomos que
receberam diretamente parte das comissões pela venda das unidade
imobiliárias, não conseguiu comprovar esse vínculo.
Fl. 3454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.083 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.729955/2013-36
4
[...]
Na documentação apresentada pela fiscalização, inclusive aquela
colacionada no TVF, pode-se verificar que os corretores autônomos
recebiam diretamente dos compradores a parte da comissão que lhe era
devida. Não havia o trânsito dos recursos pelas contas da corretora, com o
posterior repasse àqueles corretores autônomos.
Assim, fica claro que foram os corretores de imóveis que receberam os
valores das comissões, sendo que esses não podem compor a base
tributável da Recorrente.
[...]
Ambos os paradigmas apresentados podem ser obtidos no sítio do CARF não
foram reformados quanto à matéria recorrida e trazem as seguintes ementas:
Acórdão no 9202-003.834
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2009
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO/RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
A falta de retenção/recolhimento do IRRF enseja a aplicação da multa do
inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
RELAÇÃO JURÍDICA – CLASSIFICAÇÃO – IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS
ESSENCIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE
IMÓVEIS POR CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA.
A determinação da natureza dos atos praticados e dos negócios celebrados,
para fins de incidência da norma tributária, é realizada com base nos
elementos essenciais das relações jurídicas estabelecidas, que se revelam
com a identificação dos efetivos direitos exercidos e obrigações contraídas
pelos interessados, independentemente do nome dado aos instrumentos
contratuais formalizados ou dos procedimentos realizados.
O pagamento realizado diretamente pelo cliente ao corretor de imóveis não
tem o condão de afastar o fato de que o corretor prestou à imobiliária o
serviços de intermediação junto a terceiros. Comprovando-se a ocorrência
de prestação de serviço deste para com a imobiliária, é esta que deve
responder pelas correspondentes obrigações tributárias.
Recurso especial negado.
Acórdão no 2402-003.189
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008 RELAÇÃO JURÍDICA APARENTE
DESCARACTERIZAÇÃO Pelo Princípio da Verdade Material, se restar
configurado que a relação jurídica formal apresentada não se coaduna com
Fl. 3455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.083 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.729955/2013-36
5
a relação fática verificada, subsistirá a última. De acordo com o art. 118,
inciso I do Código Tributário Nacional, a definição legal do fato gerador é
interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente
praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da
natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
CONTRIBUIÇÃO DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS ARRECADAÇÃO E
RECOLHIMENTO A CARGO DO TOMADOR DE SERVIÇOS A contribuição
incidente sobre os valores recebidos por contribuintes individuais fica a
cargo do tomador destes serviços.
AFERIÇÃO INDIRETA PRERROGATIVA LEGAL DA AUDITORIA FISCAL
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Ocorrendo recusa ou sonegação de
qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade
cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
MULTA DE MORA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO
GERADOR.
O lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Para os fatos geradores ocorridos antes da vigência da MP 449/2008,
aplica-se a multa de mora nos percentuais da época, limitada a 75%
(redação anterior do artigo 35, inciso II da Lei n.o 8.212/1991).
Recurso Voluntário Provido em Parte
O primeiro paradigma analisou auto de infração para exigência de IRRF e o seu
relatório, do qual extrai-se o trecho abaixo, não deixa dúvida acerca da
aproximação fática com aquela apreciada pelo acórdão recorrido:
Trata o presente processo de auto de infração, às e-fls. 03 a 08, com
relatório fiscal às e-fls. 09 a 41, relativo ao Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF, por deixar a contribuinte de arrecadar e recolher o imposto
incidente sobre a remuneração dos corretores de imóveis que lhe
prestaram serviços autônomos de corretagem de imóveis. O lançamento foi
consolidado em 24/05/2012, com ciência à contribuinte em 28/05/2012.
Em sua impugnação, às e-fls. 2.423 a 2.506, a empresa, uma sociedade
limitada, dedicada a consultoria na intermediação na compra, venda,
permuta e locação de imóveis, se insurgiu contra diversos aspectos
preliminares, contra a própria incidência da multa sem o tributo
correspondente e, no mérito, nega a existência de vínculo entre ela e os
corretores questionando, inclusive, o pagamento nas operações que deram
causa aos valores lançados.
[...]
Fl. 3456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.083 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.729955/2013-36
6
Muito embora o segundo paradigma tenha julgado lançamento para exigência de
contribuições previdenciárias, vislumbra-se a similitude fática com o acórdão
recorrido porquanto a tese jurídica neles discutidas gira em torno de resolver
questão preambular: se há vínculo entre o corretor e a imobiliária pela prestação
de serviços na venda de imóveis.
Em direção oposta à do acórdão recorrido decidiram os paradigmas.
Do voto do primeiro paradigma extrai-se:
[...]
O pagamento realizado diretamente pelo cliente ao corretor de imóveis não
tem o condão de afastar a natureza da operação realizada: o corretor
prestou à imobiliária o serviço de intermediação junto a terceiros.
Comprovando-se a ocorrência de prestação de serviço deste para com a
imobiliária, é esta que deve responder pelas correspondentes obrigações
tributárias.
(destaques acrescidos)
No segundo paradigma decidiu-se que não tem relevância o fato de a
imobiliária ter transferido o ônus do pagamento das comissões aos
compradores, pois ela própria teria sido a verdadeira tomadora dos serviços
de corretagem prestados pelos corretores autônomos. É o que indica o
seguinte trecho do voto:
[...]
Outra questão trazida pela recorrente para tentar desconstituir o
lançamento seria o fato de que as comissões aos corretores autônomos
teriam sido pagas pelos compradores dos imóveis.
Relativamente a esse fato, cumpre discorrer se o fato de a recorrente não
ter suportado o ônus do pagamento das comissões, tão somente, a retira
da condição de sujeito passivo da obrigação tributária.
O Código Tributário Nacional em seu artigo 121 define com precisão quem
seria o sujeito passivo, ou seja, a pessoa obrigada a recolher o tributo. De
acordo com o inciso I do § único deste artigo, considera-se sujeito passivo,
na condição de contribuinte, aquele que possui uma relação pessoal e
direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
O simples fato da recorrente haver transferido o ônus do pagamento das
comissões para os compradores não desqualifica sua relação pessoal e
direta com o fato gerador, na condição de verdadeira tomadora dos
serviços dos corretores autônomos.
Embora a recorrente adote como prática que o comprador do imóvel deva
arcar com o pagamento da taxa de corretagem, esta se revela irregular em
Fl. 3457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.083 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.729955/2013-36
7
face de o pagamento dos honorários de corretagem ser devido por quem
efetivamente seja o tomador dos serviços destes profissionais.
[...]
Nos autos em tela as comissões pelas vendas também foram pagas diretamente
pelos compradores, mas o Colegiado a quo decidiu pelo cancelamento da autuação.
A decisão recorrida entendeu não ter restado provado o vínculo empregatício entre
corretores (autônomos) e corretora contribuinte, porquanto os pagamentos das
comissões teriam sido feitos pelos compradores diretamente aos corretores
autômonos (sic).
Noutra toada, os paradigmas qualificaram como dispensável análise semelhante,
coroando o entendimento de que não interessa quem tenha pago a comissão, mas
a quem o corretor teria prestado serviço.
Resta, portanto, configurada a divergência jurisprudencial apontada pela Fazenda
Nacional.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao
Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a
seguinte questão: caracterização da prestação de serviços dos corretores à
imobiliária fiscalizada para efeito de incidência tributária.
[...]
De acordo.
Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO ao Recurso
Especial, interposto pela Fazenda Nacional, admitindo a rediscussão da questão
atinente à seguinte matéria: caracterização da prestação de serviços dos
corretores à imobiliária fiscalizada para efeito de incidência tributária.
[...]
No mérito do seu recurso, a recorrente apresenta os seguintes fundamentos para a
reforma do acórdão recorrido:
III.I. DA CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORRETORES À
IMOBILIÁRIA FISCALIZADA PARA FINS DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA
A questão central tratada nos presentes autos cinge-se aos efeitos jurídicos da
atividade de intermediação imobiliária (corretagem) envolta na relação entre
construtora/incorporadora, imobiliária e corretores.
A contribuinte (imobiliária), sustenta possuir uma relação pautada pela
autonomia e independência com os corretores, razão pela qual alega que não
contrata corretores como prestadores de serviço e não exerce nenhum controle
ou ingerência sobre as atividades de corretagem por eles exercida.
Fl. 3458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.083 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.729955/2013-36
8
Todavia, o que se verificou com clareza, por meio do trabalho fiscal, foi que a
imobiliária fiscalizada realiza a atividade de intermediação por meio de
corretores ditos “autônomos”, mas que, em verdade, atuam como longa manus
da imobiliária, verdadeiros órgãos da sociedade na prestação de serviços
realizando todos os atos materiais necessárias para concreção das alienações das
unidades imobiliárias. E mais, extrai-se do conjunto probatório o caráter de
exclusividade com que atuavam os corretores para a fiscalizada, derrubando,
assim, a suposta autonomia.
Vejamos então.
Importante a referência inicial que a referida parceria e independência na atuação
de imobiliária e corretores faz-se perfeitamente possível e com amparo legal nos
arts. 722 a 728 do Código Civil, na Lei 6.530/1978 que regula a atividade do
profissional de corretor de imóveis e inclusive na própria tabela de honorários e
serviços de corretagem do Conselho Regional de Corretores de Imóveis – CRECI. E
para a realização dessa parceria mister a inexistência de traços de subordinação,
hierarquia ou coordenação entre eles, fazendo-se necessário existir
independência de atuação e assunção dos riscos próprios e inerentes à
intermediação de cada parte, mas de modo a concorrer conjuntamente com
esforços para a aproximação das partes interessadas na concretização do negócio
(compradores e vendedores).
Todavia, os elementos de prova serviram para desnaturar completamente a
suposta autonomia dos corretores em relação à imobiliária.
Frise-se, aqui, o diligente trabalho fiscal que, na formação de seu convencimento,
realizou várias diligências em incorporadoras/construtoras; intimou corretores
integrantes da equipe de vendas da fiscalizada e ainda buscou compradores de
imóveis da carteira da imobiliária.
Portanto, mais importante que as denominações adotadas ou forma escolhida,
a praxe comercial da fiscalizada é reveladora da existência interna de nítida
subordinação e hierarquia entre a imobiliária e seus corretores. Mais do que
isso, podemos extrair a ilação de que somente a Imobiliária figurava como parte
na atividade de intermediação, tendo-se em conta que os corretores, em
verdade, eram seus empregados, a despeito do intuito de mascarar esse vínculo
empregatício.
Os corretores eram plenamente vinculados à fiscalizada, a qual possui quadro
próprio desses profissionais e aparentemente não admite outros profissionais que
não sejam seus. Em outras palavras, em tese há um quadro jurídico de
independência desses profissionais de corretagem, mas na prática encontram-se
completamente vinculados ao plano de trabalho e comando gerencial de
imobiliárias desse porte.
Ora, a exclusividade com que era prestada o serviço de corretagem à fiscalizada é
crucial para a caracterização do vínculo entre as partes e também para evidenciar
Fl. 3459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.083 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.729955/2013-36
9
que a comissão paga pelo adquirente era destinada tanto à imobiliária quanto ao
corretor autônomo, sendo este último subordinado àquela pela nota de
exclusividade de seu vínculo empregatício. Portanto, é de se perguntar, tais
corretores realizavam a intermediação com liberdade e independência,
podendo inclusive atuar além dos limites estabelecidos pela contribuinte?
Evidentemente que a resposta é negativa, denotando o vínculo e a ingerência da
imobiliária sobre seus corretores.
A conclusão tomada a partir desse quadro fático é que a fiscalizada fragmentou a
sua prestação de serviço a fim de não caracterizar o vínculo empregatício com os
seus corretores, ditos “independentes” para simular uma suposta relação
autônoma entre a imobiliária e os corretores. E por essa razão, acertava-se o
pagamento, pelos adquirentes, diretamente para os corretores e, inclusive, aos
demais participantes da intermediação.
Resta estreme de dúvidas que a fiscalizada coordenava e controlava todo o
trabalho dos corretores na intermediação das vendas das unidades, inclusive com
a uniformização de materiais e estrutura física. E o simples fato de o pagamento
ser fracionado por imposição da imobiliária, diga-se, não tem o condão de tornar
autônoma ou independente a relação entre imobiliária, corretores e demais
membros da equipe de vendas. Ou, em outras palavras, a transferência do ônus
do pagamento das comissões para os compradores não desqualifica sua relação
pessoal e direta com o fato gerador, na condição de verdadeira tomadora dos
serviços dos corretores.
Nesse ponto, vale enfatizar que os adquirentes dos imóveis não contrataram
nenhum corretor e que estes profissionais estavam postados nos locais de venda
da imobiliária-fiscalizada, atuando como representantes desta.
Depreende-se, portanto, que os atos exteriorizados não se coadunam com a
intenção real do negócio e, assim, a Administração Tributária está autorizada,
conforme art. 118, inciso I do CTN, a interpretar a definição legal do fato gerador
abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou
dos seus efeitos.
Igualmente, não podemos olvidar o teor do art. 123 do CTN que impõe que as
convenções particulares não podem modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias, razão pela qual não pode prevalecer a pretensão da
contribuinte de desvirtuar a sujeição passiva mediante o artifício do pagamento
direto pelo adquirente aos corretores da fiscalizada.
[...]
Em resumo, o pagamento indireto adotado pela contribuinte como forma de
remunerar seus corretores não desnatura sua sujeição passiva na relação jurídica
tributária, bem como os elementos de prova trazidos aos autos demonstram
Fl. 3460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.083 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.729955/2013-36
10
cabalmente a subordinação e a coordenação existente na relação profissional
entre imobiliária e corretor.
Nessa ordem de considerações, revela-se acertada a exação, de maneira que deve
ser reformada a decisão recorrida e restabelecido o lançamento.
[...]
Devidamente cientificados do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, a
contribuinte e o responsável solidário não ofereceram contrarrazões (fl. 3429).
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A contribuinte não apresentou contrarrazões.
Entendo que restou bem caracterizada a divergência, a despeito dos acórdãos
paradigmas apresentados tratarem de exigência de IRRF e Contribuições Sociais Previdenciárias,
enquanto o acórdão recorrido trata de incidência de IRPJ e contribuições reflexas, pois a
divergência suscitada se assenta nos efeitos tributários do modelo de negócio adotado pela
recorrente, que é o mesmo examinado nos acórdãos paradigma.
Com efeito, em comum entre os três acórdãos tem-se o fato de que todos
examinam incidências tributárias que seria devidas pela empresa em face de suas operações de
intermediação realizadas com o concurso de corretores autônomos que foram remunerados
diretamente pelos compradores dos imóveis vendidos com sua corretagem, deslocando-se as
bases tributáveis tanto no aspecto das receitas que teriam sido efetivamente percebidas pela ora
recorrida quanto sobre os encargos tributários e previdenciários que adviriam se o pagamento das
comissões aos corretores autônomos tivessem sido feita por ela e não pelos compradores.
Assim, em que pesem as distintas legislações dos tributos que fundamentam cada
um dos lançamentos examinados nos acórdãos cotejados, é possível vislumbrar entre eles a
divergência de interpretação de uma legislação em comum, notadamente quanto ao art. 118, I do
CTN, no que tange à natureza e validade do modelo de negócio jurídico adotado pela empresa,
para fins tributário, como premissa maior a orientar os três lançamentos realizados pelo Fisco.
Nesse sentido defendeu a PGFN em seu recurso:
Quanto ao primeiro acórdão paradigma (9202-003.834):
AMBOS os acórdãos confrontados tratam de lançamento decorrente de infração
tributária apurada a partir da constatação de remunerações pagas pelo
Fl. 3461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.083 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.729955/2013-36
11
contribuinte (imobiliária) aos prestadores de serviço (corretores). Ambos os
processos envolvem a mesma discussão, qual seja: a qualificação jurídica da
operação para fins de incidência tributária.
O acórdão recorrido entendeu que os corretores de imóveis seriam profissionais
independentes, razão pela qual a contribuinte não teria efetuado pagamento
direito ou indireto aos corretores associados. Com base nessa premissa, os
julgadores afastaram a aplicação do art. 116, parágrafo único do Código Tributário
Nacional.
De outro lado, no acórdão paradigma, os julgadores da 2a Turma da CSRF
entenderam que os corretores foram remunerados pela imobiliária em razão de
serviço de intermediação junto a terceiros, porquanto a determinação da
natureza dos atos praticados e dos negócios celebrados, para fins de incidência
da norma tributária, é realizada com base nos elementos essenciais das relações
jurídicas estabelecidas, face à identificação dos efetivos direitos exercidos e
obrigações contraídas pelos interessados, independentemente do nome dado
aos instrumentos contratuais formalizados ou dos procedimentos realizados.
[...]
Quanto ao segundo acórdão paradigma (2402-003.189):
Para deixar a questão mais clara, transcreve-se trecho do citado acórdão
paradigma, onde se verifica que, diante exatamente do mesmo modelo de
estruturação dos negócios, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de
Julgamento entendeu pela configuração da responsabilidade tributária da
contribuinte.
Registre-se que, embora o segundo acórdão paradigma verse sobre lançamento
de contribuições previdenciárias, a situação fática subjacente é a mesma
enfrentada no presente processo, qual seja, a qualificação jurídica da operação
para efeitos tributários.
Portanto, também está configurada divergência em relação ao acórdão no 2402-
003.189. Com efeito, os acórdãos cotejados discutem infrações tributárias
apuradas a partir da constatação de remunerações pagas pelo contribuinte
(imobiliária) aos prestadores de serviço (corretores). Ambos os processos
envolvem a mesma discussão, qual seja: a qualificação jurídica da operação para
fins de incidência tributária.
De um lado, o acórdão recorrido entendeu que não há caracterização de
prestação de serviço pelos corretores de imóveis, e que estes seriam profissionais
independentes, razão pela qual a contribuinte não teria efetuado pagamento
direito ou indireto aos corretores associados. De outro lado, no acórdão
paradigma, os julgadores entenderam que com o art. 118, inciso I do CTN, a
fiscalização agiu corretamente em identificar prestação de serviço dos
corretores à imobiliária na intermediação da venda de imóveis junto a terceiros.
Fl. 3462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.083 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.729955/2013-36
12
Há, portanto, uma questão de fundo, comum a todos esses julgados: trata-se da
discussão em torno do "modelo de negócio" utilizado pelos interessados, em
relação à forma de pagamento das comissões dos corretores, em que a
peculiaridade da incidência tributária se dá numa etapa posterior a resolução
dessa celeuma.
Assim, a divergência pontada decorre de uma questão antecedente e prejudicial,
qual seja, o entendimento a respeito desse MODELO: se contrário à legislação
tributária, como sustentou a Fiscalização em todos os casos comparados, ou, em
conformidade com essa legislação, como entende o acórdão recorrido. Por outras
palavras, é claro que após dirimida essa celeuma em torno do modelo de negócio
adotado (questão prejudicial) passa daí a ser relevante os efeitos tributários que
se seguem dessa resolução, cada um deles envolvendo a legislação tributária
correlata.
Em todos os julgados envolvidos não houve pagamento de remuneração por
parte imobiliária (contribuintes) aos seus respectivos corretores associados (os
pagamentos foram realizados pelos compradores/clientes). Em todos eles a
fiscalização trouxe elementos aduzindo que a atividade de intermediação por
meio de corretores ditos “autônomos”, mas que, em verdade, atuavam como
"longa manus" da imobiliária, verdadeiros órgãos da sociedade na prestação de
serviços realizando todos os atos materiais necessárias para concreção das
alienações das unidades imobiliárias. Segundo a fiscalização, havia um caráter de
exclusividade com que atuavam os corretores para as respectivas empresas
fiscalizadas, infirmando a autonomia deles.
Nesse contexto, enquanto o ac. recorrido abraçou o entendimento que esse
modelo de negócio, em que o pagamento direto da comissão dos corretores
feitos pelos clientes/compradores da imobiliária em razão de serviço prestado de
intermediação junto a terceiros, e quando feito de forma transparente, não seria
uma forma de se burlar a sujeição passiva, não sendo no caso a imobiliária que
deveria responder pelas correspondentes obrigações tributárias se tais comissões
foram pagas dessa forma; os respectivos paradigmas entenderam o contrário, não
aceitando tal modelo de negócio pois desnaturaria a relação jurídico tributária
que se seguia a partir da adoção literal das premissas do mesmo, deixando assim
de ser realizada com base nos elementos essenciais das relações jurídicas
estabelecidas e, dessa forma, comprovando-se a ocorrência de prestação de
serviço dos corretores para com a imobiliária, não importaria se não houve
pagamento direto da empresa para os corretores, de qualquer forma os
corretores teriam sido remunerados (indiretamente) pela imobiliária em razão de
serviço de intermediação junto a terceiros, sendo então a imobiliária que deveria
responder pelas correspondentes obrigações tributárias daí derivadas.
Verifica-se, portanto, divergência na interpretação da legislação tributária, em
especial, quanto do art. 116, parágrafo único, e art. 118, I, do Código Tributário
Nacional.
Fl. 3463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.083 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.729955/2013-36
13
[...]
Sob outro aspecto que poderia obstaculizar o conhecimento do recurso entendo
que, apesar de existirem conjuntos fáticos probatórios relativamente distintos nos processos
examinados pelos acórdãos comparados, a acusação fiscal tem como base a mesma motivação,
qual seja a ausência de validade jurídica dos atos praticados pela contribuinte em face dos seus
corretores no modelo de negócio adotado, daí decorrendo as consequências tributárias que
ensejaram os lançamentos dos respectivos tributos, sendo este o cerne da discussão trazida pela
PFN em seu recurso.
Assim, entendo que o deslinde da tese trazida pela PFN em seu recurso prescinde
da análise fático-probatória de cada processo, posto que a estrutura do negócio adotado é comum
aos três lançamentos examinados.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da PFN.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli – Redator Designado
Conforme relatado, fui designado para redigir o voto vencedor que não conheceu
do recurso especial fazendário.
De acordo com o art. 67 do Anexo II do “antigo” Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015), que possui redação
assemelhada no art. 118 do RICARF/2023, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015:
RICARF/2015:
Art. 67 - Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o - Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o - A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
(...)

Fl. 3464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.083 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.729955/2013-36
14
RICARF/2023:
Art. 118 - Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
§ 1o - O recurso deverá demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.
(...)
§ 8o - A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente,
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
(...)

Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgar recurso
especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara ou turma do CARF objetivando, assim, implementar a almejada
“segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a
um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância” justamente
porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte da recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e o(s)
paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial está
condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos indicados e
a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdãos enfrentados.
É imprescindível, assim, sob pena de não conhecimento do recurso especial, que
sobre uma base fática equivalente (ou seja, que seja efetivamente comparável), julgadores que
compõem Colegiados distintos do CARF tenham proferido decisões conflitantes sobre uma mesma
matéria.
Fl. 3465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.083 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.729955/2013-36
15
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre os
acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a
uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta
esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para se certificar da
efetiva existência de divergência jurisprudencial consiste em aferir se, diante do confronto entre a
decisão recorrida e o(s) paradigma(s), o Julgador consegue criar a convicção de que o racional
empregado na decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o
acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar uma
solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida, e isso ocorre, por exemplo, na
hipótese de as decisões sinalizarem que as conclusões jurídicas são diversas em função de
circunstâncias ou premissas fáticas dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica
propriamente dita, não há que se falar em dissídio a ser dirimido nessa Instância Especial.
Pois bem.
A ementa do acórdão recorrido foi assim redigida: as comissões recebidas por
corretores autônomos, que mantém contrato de parceria de trabalho com a imobiliária pessoa
jurídica contratada por construtora/incorporadora, nas operações de vendas de unidades
imobiliárias, não se caracterizam como receita da pessoa jurídica (destacamos).
E de acordo com o voto vencedor:
[...]
No presente caso, entretanto, a acusação fiscal, aos olhos do colegiado, não
conseguiu comprovar o vínculo empregatício entre a corretora e seus corretores
autônomos.
Desta feita, a acusação fiscal, em que pese alegar eventual vínculo empregatício
existente entre a Recorrente e os corretores autônomos que receberam
diretamente parte das comissões pela venda das unidades imobiliárias, não
conseguiu comprovar esse vínculo.
Assim, o que precisa ser fixado como premissa, neste ponto, é que o
ordenamento jurídico admite a figura do corretor de imóveis autônomo e que
este pode estar vinculado a uma ou mais pessoas jurídicas, sem prejuízo à sua
autonomia profissional, não podendo esse vínculo ser considerado como

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de 04/05/2018.
Fl. 3466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.083 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.729955/2013-36
16
empregatício ou previdenciário, a não ser que haja prova em contrário, que
demonstre a existência da relação de emprego entre as partes.
[...]
Assim, fica claro que foram os corretores de imóveis que receberam os valores
das comissões, sendo que esses não podem compor a base tributável da
Recorrente.
Ademais, não se tem dúvidas da transparência das negociações, nos exatos
termos definidos pelo STJ no julgado transcrito acima (Resp no 1.599.511/SP),
uma vez que pode-se perceber, nos recibos de corretagem, que o consumidor (o
comprador dos imóveis), sabia quais os valores da comissão pela intermediação
eram devidos, em especial porque estes eram expressamente indicados nos
documentos (recibos) assinados.
Assim, já tendo sido definido pelo Poder Judiciário, em recurso que vincula o
julgador administrativo, a possibilidade de o comprador do imóvel figurar como
parte no contrato de corretagem, não há qualquer impedimento, no presente
caso, para que os pagamentos fossem realizados diretamente, pelo comprador,
ao corretor autônomo que intermediou a venda das unidade imobiliárias.
Por outro turno, seguindo a trilha das premissas acima fixadas, não se pode
imputar à Recorrente receitas que sequer transitaram em suas contas e que
foram efetivamente recebidas pelos corretores autônomos.
Se houvesse a indicação e, principalmente, a comprovação, pelo agente autuante,
de que aqueles autônomos, em verdade, eram empregados da Recorrente, poder-
se-ia cogitar que os valores por eles recebidos eram da Recorrente e que esta os
remunerava pelo vínculo empregatício.
Todavia, não há nos autos essa comprovação.
[...]

Como se percebe, a alegada omissão de receita restou afastada em razão da
maioria do Colegiado a quo ter considerado que a fiscalização não teria demonstrado uma relação
de trabalho entre a Recorrida e os corretores autônomos, sendo os documentos juntados
suficientes para atestar que os compradores possuiriam uma relação direta com esses corretores.
Isso significa dizer que o TVF e as provas juntadas nestes autos foram fundamentais
para afastar a imputação dos pagamentos feitos aos corretores como receita própria da
imobiliária (recorrida).
Do primeiro paradigma (Acórdão no 9202-003.834), por sua vez, extrai-se o
seguinte trecho de sua ementa: comprovando-se a ocorrência de prestação de serviço deste para
com a imobiliária, é esta que deve responder pelas correspondentes obrigações tributárias.
E do voto condutor transcrevo os seguintes excertos:
Fl. 3467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.083 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.729955/2013-36
17
[...]
Para iniciar a análise da questão, é necessário que os fatos ocorridos estejam
claramente colocados.
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração, a contribuinte atendendo
às intimações fiscais, declarou que não remunerou os corretores de imóveis
porque foram contratados pelos adquirentes das unidades imobiliárias. A
fiscalização, entretanto, entendeu, com base em provas que carreou aos autos,
que os corretores de imóveis prestaram serviços à Lopes Royal e que a
administração da empresa planejou, organizou e executou procedimentos para a
sua atividade comercial com intuito de afastar a hipótese de incidência dos
tributos e contribuições. Assim, levantou valores pagos a corretores identificados
e a corretores não identificados, calculou os correspondentes montantes de
Imposto a ser retido na fonte e aplicou a multa de que trata o art. 9° da Lei n°
10.426, de 2002, sobre esses valores.
Em cotejo aos autos, verifica-se que há um acordo denominado "associação",em
que – pela intermediação do negócio, o cliente pagaria um valor ao corretor,
pessoa física, que tenha atuado na operação e o proprietário do imóvel /
incorporadora pagaria outro valor à empresa autuada, ora recorrente.
[...]
As conclusões acima são decorrência do que se encontra no Relatório Fiscal, item
3.3.1 (Coleta de Notícias e Publicações - fls. 5 a 9) e item 3.3.2 (Circularização - fls.
10 a 25).
[...]
Não se está aqui afirmando que é impossível ocorrer um contrato associação, em
que os envolvidos respondam - cada um - por sua intervenção em operações e,
consequentemente, pelos correspondentes resultados e tributos. Porém, temos,
no caso, direitos e obrigações definidos, que me levam a concluir que é devida
uma comissão pela dona do negócio à empresa recorrente, que providencia o
rateio entre todos os envolvidos. Assim, afasto a classificação da operação como
simples associação e vejo nela efetiva prestação de serviços autônomos.
O fato de o pagamento ser realizado diretamente pelo comprador a cada um dos
envolvidos não desnatura, em meu entendimento, a natureza do negócio jurídico.
Nessa situação, vejo claramente uma relação de mandato, em que o cliente
entrega diretamente ao corretor, pessoa física, um valor que iria compor o total a
ser pago pelo imóvel ao dono do negócio que, em seguida, remuneraria a
empresa de corretagem que, por fim, remunerasse os corretores pessoa física que
a ela prestaram o serviço de fechar os negócios junto aos clientes.

Nota-se, assim, que, ainda que seja possível verificar um “ponto em comum” entre
os julgados ora comparado, uma leitura mais atenta evidencia que o primeiro paradigma na
Fl. 3468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.083 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.729955/2013-36
18
verdade se valeu de um negócio jurídico específico, o tal do contrato de associação, vislumbrando,
a partir daí e dos demais elementos probatórios produzidos na acusação fiscal, a relação de
trabalho que motivou aquele lançamento.
Ou seja, os elementos fáticos daquele caso, que são distintos do deste, foram
determinantes para a solução conflitante. Daí a dessemelhança que descaracteriza o necessário
dissídio.
Isso se repete no segundo paradigma (Acórdão no 2402-003.189), do qual
reproduzo as seguintes passagens:
[...]
Foram considerandos fatos geradores das contribuições lançadas as
remunerações apuradas por aferição indireta (nas competências 02/08 e 03/08)
tendo por base os valores das receitas obtidas pela empresa com a venda de
imóveis, pagas a contribuintes individuais.
Tal procedimento se justificaria, no caso da venda de imóveis, devido a não
apresentação da documentação própria e o não esclarecimento satisfatório por
parte da empresa de como foram obtidas as receitas lançadas na conta Serviços
Prestados (código 30152). Portanto, o contribuinte teria deixado de informar de
forma individualizada as respectivas despesas com mão-de-obra necessária para
obtenção de tais receitas.
A auditoria fiscal informa que a empresa deixou de apresentar alguns documentos
importantes tais como: as planilhas com a relação dos valores de cada unidade de
imóvel vendida por empreendimento, por competência e os correspondentes
comprovantes de comissões recebidas e/ou pagas aos corretores, assim como,
também deixou de apresentar uma planilha com a relação discriminada de todos
os corretores de imóveis a seu serviço (nome, CPF, NIT/PIS, remuneração por
competência e por empreendimento, registro no CRECI e período trabalhado).
Segundo a auditoria fiscal, tais documentos seriam de suma importância, tendo
em vista que a fiscalização comprovou a presença de um número expressivo de
corretores em diversos stands da empresa LPS espalhados em diversos pontos do
Distrito Federal. Além disso, em conversas com alguns corretores, estes
informaram à auditoria fiscal a existência de cerca de 400 (quatrocentos)
profissionais prestando serviços à empresa.
A auditoria fiscal argumenta não ser aceitável a alegação da empresa de que seria
o cliente quem pagaria diretamente ao profissional corretor, porque dificilmente
um consumidor consciente (como no caso de Brasília), e pelo valor elevado das
transações neste tipo de negócio, realizaria um contrato de compra e venda sem a
garantia ou participação de uma empresa sólida no mercado. Tanto é verdade que
toda esta operação se realiza nos stands da autuada.
[...]
Fl. 3469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.083 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.729955/2013-36
19
Voto
[...]
Observou a auditoria fiscal que para realização de seu objeto social, a recorrente
tem por prática manter um número expressivo de corretores em diversos stands
da empresa LPS espalhados em diversos pontos do Distrito Federal, para
atendimento dos potenciais compradores dos imóveis que comercializa.
Considerou a auditoria fiscal que não seria possível à recorrente efetuar as vendas
dos imóveis sem a prestação de serviços desses corretores.
Assim, entendeu que os corretores estavam a serviço da recorrente e diante da
falta de apresentação de documentos, efetuou o lançamento por aferição
indireta.
[...]
... Não se pode olvidar que a recorrente efetua venda de imóveis de terceiros, ou
seja, são construtoras e incorporadoras que não colocariam seus imóveis para
serem vendidos por uma empresa que permanecesse apenas aguardando
potenciais compradores, confiando no poder de seu nome.
O que ocorre é justamente o contrário, como se depreende do contrato juntado
pela auditoria fiscal (fls. 183/191) firmado entre a recorrente e uma contratante
de seus serviços, do qual transcrevo os seguintes trechos:

[...]
Resta claro que o que se espera da recorrente é que esta mantenha equipe de
vendas, composta de corretores experientes para o cumprimento do acordado.
Além disso, conforme bem observou a decisão recorrida, o argumento de que a
recorrente funcionaria como vitrine de imóveis e mediante os meios de
comunicação, atrairia a atenção do público consumidor também não se sustenta,
haja vista que no contrato já mencionado ficou estabelecido que as despesas para
a realização do acordado correriam por conta da contratante e não da recorrente,
conforme se observa do trecho transcrito:

[...]
A recorrente questiona a utilização, dentre os demais documentos analisados pela
auditoria fiscal, do contrato juntado pela auditoria fiscal como suporte para o
lançamento. Argumenta que seria uma situação específica que não poderia ser
tomada de forma generalizada.
Ocorre que conforme já mencionado, a recorrente deixou de apresentar a
totalidade dos documentos solicitados pela auditoria fiscal, no entanto, nada
impediria que trouxesse aos auto outros contratos onde pudesse ser verificada
conduta diversa, uma vez que ao deixar de apresentar os documentos necessários
à ação fiscal, a recorrente toma para si o ônus de demonstrar que as conclusões
da auditoria fiscal não corresponderiam à realidade.
Fl. 3470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.083 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.729955/2013-36
20
No entanto, analisando-se os documentos apresentados pela recorrente nos
presentes autos, verifica-se que se trata de uns poucos contratos firmados entre
os compradores de imóveis e a empresa vendedora, alguns recibos de
corretagem, ou seja, nada que pudesse levar à convicção de que as situações
verificadas no contrato em questão não ocorreriam perante as demais empresas
contratantes.
[...]
Embora a recorrente adote como prática que o comprador do imóvel deva arcar
com o pagamento da taxa de corretagem, esta se revela irregular em face de o
pagamento dos honorários de corretagem ser devido por quem efetivamente seja
o tomador dos serviços destes profissionais.
[...]

Verifica-se, contudo, que também esse segundo julgado comparado tomou como
base e fundamento da sua decisão as particularidades do caso, notadamente os documentos e
evidências que levaram a convicção de que teria sido a imobiliária (e não os compradores dos
imóveis) quem teria tomado os serviços de corretores lá determinados.
Trata-se, mais uma vez, de decisão que leva em conta circunstâncias fáticas que se
distinguem desse caso concreto, no qual prevaleceu a insuficiência de elementos em prol de uma
relação de trabalho entre a recorrida (imobiliária) e os corretores autônomos.
Em face, então, das referidas dessemelhanças fático-jurídicas, o recurso especial
não deve ser conhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 3471
DF CARF MF
Original